Tribunal: TJDFT
Processo: 0719558-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719558-05.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: DENIS ROMERO DE SOUZA MIRANDELA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S/A em face da r. sentença (ID 64736529) que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Materiais movida por Denis Romero de Souza Mirandela, confirmou a antecipação de tutela inicialmente deferida (ID 64736355) e julgou procedentes os pedidos autorais para declarar “a inexistência dos débitos contraídos em nome do autor mediante fraude, com a consequente determinação de restituição das quantias descontadas indevidamente da conta bancária do autor, acrescidas de correção monetária pelo INPC a partir da data dos descontos e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação”, bem como “a nulidade das transações realizadas sem autorização do autor por meio de seus cartões de crédito indicadas na inicial, determinando à ré que promova os estornos sem a exigência de qualquer encargo relativo a esses lançamentos”. Nas razões recursais (ID 64736531), o Réu/Apelante alega, em síntese, ilegitimidade passiva, culpa exclusiva da vítima, ausência de defeito no serviço prestado, além de inexistência de ato ilícito e de nexo causal entre o dano experimentado pelo Autor/Apelado e a conduta da instituição financeira, pois a fraude foi praticada, exclusivamente, por terceiro de má-fé, o que afasta a responsabilidade do banco no caso em apreço. Defende, assim, que o evento é um “fortuito externo oriundo de engenharia social elaborada por falsários, sem que haja intervenção ou ciência do Banco sobre o golpe até a reclamação administrativa ou o ajuizamento de ação junto ao Poder Judiciário” (ID 64736531 - pág. 10). Requer a concessão de efeito suspensivo à Apelação. Preparo comprovado (IDs 64736533 e 64736533). É o breve relatório. Decido. A Apelação interposta em face de sentença que confirma a antecipação de tutela não é dotada de efeito suspensivo, sendo cabível, portanto, o presente pedido (art. 1.012, § 1o, V, e §§ 3o e 4o, do CPC/15). Os arts. 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15, condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Contudo, no caso, o Recorrente pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso de forma genérica, sem fundamentação específica, aduzindo, nesse aspecto, apenas, o seguinte, in verbis (ID 64736531 - págs. 3/4): “Consoante aduzido acima, o presente apelo tem por escopo reformar a r. sentença. Evidente está à presença do requisito ligado à violação de direito do Recorrente, de tal modo que há relevante fundamento de direito a autorizar o efeito suspensivo pretendido. Mais que isso, ampara o Recorrente o pleito de efeito suspensivo ao seu recurso, nos termos do artigo parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo, no perigo de lesão grave ou de difícil reparação, contrariando as normas do direito civil pátrio. Diante disso, a concessão do efeito suspensivo, além de ser medida aplicável ao caso, com a perfeita subsunção da norma legal à situação fática, trata-se de medida salutar sob o aspecto do Direito Público”. Depreende-se, portanto, que o Réu/Apelante não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos para julgamento de mérito. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator